Tribunal: TJSP
Processo: 0003747-09.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Outras receitas, exercícios de 2010 a 2011 – Município de Itarare – Extinção do processo por abandono processual – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal não embargada – Precedente do STJ – Extinção do feito mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003747-09.2014.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARARÉ, é apelado POLENTUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003747-09.2014.8.26.0279 -Voto no 37117 - SFM
2
VOTO No : 37117
APEL.No : 0003747-09.2014.8.26.0279
COMARCA : ITARARE
APTE. : MUNICÍPIO DE ITARARE
APDO. : POLENTUR
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Outras receitas, exercícios
de 2010 a 2011 Município de Itarare Extinção do processo por
abandono processual
A inércia da Fazenda Pública após
intimação pessoal para promover o andamento do feito implica
extinção da execução fiscal não embargada Precedente do STJ
Extinção do feito mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE ITARARE (fls.
16/ss), contra r. sentença (fls. 13/ss), proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra POLENTUR, referente a Outras receitas de alugueis, exercícios de 2010 e
2011.
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que a Fazenda foi intimada para dar andamento ao feito e quedou-se
inerte.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese, que
entre a abertura de vista ao seu procurador e o decreto de extinção não decorreu
prazo superior a 30 (trinta) dias, hábil a caracterizar o abandono da causa.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque o Município foi intimado pessoalmente para dar
andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 485, § 1o do
CPC.
Com efeito, o procurador do exequente tomou ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003747-09.2014.8.26.0279 -Voto no 37117 - SFM
3
pessoal na data de 29/08/2019 (fls. 12) e, devolveu os autos na data de
04/09/2019 (fls. 12 verso), sem qualquer manifestação.
Neste cenário, faz-se medida de rigor a manutenção da
extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art.
485 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não resolverá o mérito
quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias” e após intimação pessoal de
acordo com o artigo 485, §1o, dentro de 5 (cinco) dias esse permanecer inerte.
Ora, após a ciência pessoal a fim de conferir andamento ao
feito, o exequente devolveu os autos após o lapso de 5 (cinco) dias sem qualquer
manifestação.
De outro lado, não se olvida que a Súmula no 240 do STJ
estatui que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende
de requerimento do réu”. Todavia, na hipótese dos autos, tem-se que a relação
jurídico-processual não se aperfeiçoou e não foi embargada pelo executado. Por
tal razão, não se mostra razoável presumir eventual interesse por parte do
executado na continuidade do processo, restando afastada a incidência, para o
caso em tela, do sobredito entendimento sumular.
Convém ressaltar, a propósito, entendimento exarado pelo E.
STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE
OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO
EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA
RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o
andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal,
implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o
Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por
abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria
impassível de ser alegada pela exequente contumaz.
(Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg
no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003747-09.2014.8.26.0279 -Voto no 37117 - SFM
4
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp
885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ
31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005)
2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte
contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que
também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não
aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do
réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é
instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional,
sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos
caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000,
DJ 16/10/2000)
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da
inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse
prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão
pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível,
portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 26/10/2010)

Assim, a inércia da exequente, após regularmente intimada
para promover o andamento do feito, impõe a extinção do executivo fiscal, como
bem exarado pelo r. juízo de primeiro grau.
Registre-se, por derradeiro, ser perfeitamente aplicável à
hipótese dos autos o disposto no art. 485 do Código de Processo Civil. Com
efeito, em que pese a relação jurídica em questão seja regulamentada por lei
específica, verifica-se que a própria legislação autoriza a aplicação subsidiária do
CPC ao rito das execuções fiscais, consoante a parte final do art. 1o da Lei no
6.830/80.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003747-09.2014.8.26.0279 -Voto no 37117 - SFM
5
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator